Tribunal: TJSP
Processo: 0020628-23.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0020628-23.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE ANDRE SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para julgar extinta a punibilidade do agravante. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0020628-23.2019.8.26.0041 -Voto no 25.121
2
Agravo de Execução Penal no 0020628-23.2019.8.26.0041
Agravante: Alexandre Andre Soares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.121
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado ALEXANDRE ANDRÉ SOARES contra a respeitável decisão de fls.
36/37, proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Capital, que, nos autos do Processo de Execução Penal, embora julgando cumprida a
pena privativa de liberdade, não declarou extinta a punibilidade do agravante, uma
vez ainda pendente de pagamento a multa cumulativamente imposta.
Recurso devidamente processado, tendo sido mantida
a decisão atacada. Em seguida, opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo não
provimento.
É o quanto cumpria relatar.
Incide, na espécie, o entendimento, vinculante,
emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu:
EMENTA
[...]
“1. Recurso Especial processado sob o regime previsto
no art. 543-C, §2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na
Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de
liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o
inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção
da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova
redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n.
9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser considerada
dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal,
de modo que sua execução é de competência
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.
3. [...] TESE: Nos casos em que haja condenação a pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0020628-23.2019.8.26.0041 -Voto no 25.121
3
privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira
(ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. (REsp
1519777
SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
26/08/2015, DJe 10/09/2015).
Posto isso, meu voto dá provimento ao recurso para
julgar extinta a punibilidade do agravante.

IVO DE ALMEIDA
Relator